Tribunal: CARF
Processo: 15586.720309/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720309/2011-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.773 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de maio de 2024
Recorrente
BRAZIL TRADING LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
FALSIDADE.
A apresentação de declaração de compensação contendo informação
sabidamente falsa dá ensejo à aplicação de multa isolada no percentual de
150% sobre o valor do débito que se pretendia quitar, nos termos do artigo 18
da Lei no 10.833/2003.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
PROCEDIMENTO FISCAL. DIREITO DE DEFESA. INTIMAÇÃO.
A auditoria fiscal tem a finalidade de colher informações tendentes a apurar o
crédito tributário e a realizar eventual exigência tributária cabível. Assim, nessa
fase, não há que se falar em litígio e, consequentemente, em acusação ou
defesa. Apenas quando realizada eventual exigência tributária, o sujeito
passivo é intimado desse fato e, somente então, é possível se falar em defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Jose Eduardo Genero
Serra, Lucas Issa Halah, Gustavo de Oliveira Machado (suplente convocado) e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente). Ausente o conselheiro Alexandre Evaristo Pinto,
substituído pelo conselheiro Gustavo de Oliveira Machado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720309/2011-14
Fl. 852
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.773 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720309/2011-14

Relatório
BRAZIL TRADING LTDA, pessoa jurídica já qualificada nestes autos,
inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 12-45.551 (fls. 788), pela DRJ Rio de
Janeiro I, interpôs recurso voluntário (fls. 798) dirigido a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, tendo como objetivo a reforma daquela decisão.
O presente processo trata de lançamento tributário realizado para exigir multa
isolada em razão da apresentação de declarações de compensação (DCOMP) com conteúdo
sabidamente falso. O lançamento tem fundamento legal no artigo 18, §2o, da Lei no 10.833/2003.
O procedimento fiscal em tela foi iniciado por Representação Fiscal, em que a
Administração Tributária registrou:
a) que foi identificada a apresentação de 95 DCOMP, transmitidas apenas em 4 dias, entre
25/06/2010 e 29/06/2010, amparadas em supostos créditos de pagamentos indevidos ou a
maior de estimativas de IRPJ e de CSLL, datados entre 2005 e 2009;
b) que o contribuinte realizou muitas retificações de DCTF que deixaram de vincular os
pagamentos realizados aos correspondentes débitos, criando artificiosamente o crédito
utilizado nas compensações, chegando a ocorrer até 14 retificações sobre um mesmo crédito
tributário;
c) que a maioria das DCTF foi posteriormente retificada para retornar as vinculações de parte
dos débitos originais aos pagamentos iniciais, os quais foram usados como direito de crédito
nas DCOMP em tela;
d) que, em 30/07/2011, a interessada cancelou a maioria das DCOMP, permanecendo apenas 33
DCOMP das 95 inicialmente apresentadas;
Após a análise das DCOMP em procedimento próprio, formalizado no processo no
15578.720030/2011-30 (processo de crédito), inclusive com intimação ao contribuinte, a
Administração Tributária verificou que não havia pagamentos indevidos ou a maior a ser
compensados, tendo ficado evidenciado que as DCOMP foram uma tentativa de se obter
vantagem sabidamente indevida.
Em face da não homologação dessas compensações, foi lavrado o presente auto de
infração (fls. 697), em que se impôs a multa isolada atacada.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade contra a não
homologação das compensações, no referido processo no 15578.720030/2011-30, e apresentou
impugnação contra o presente lançamento tributário (fls. 753). Ambos os recursos foram
julgados improcedentes pela DRJ Rio de Janeiro I, na mesma assentada.
O recurso voluntário no processo de crédito das DCOMP (15578.720030/2011-
30) foi julgado improcedente por esta Turma Julgadora, nesta mesma assentada.
O presente recurso voluntário (fls. 798), que trata da multa isolada, defende a
anulação do lançamento tributário em razão de o contribuinte não ter tido a oportunidade de
Fl. 853
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.773 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720309/2011-14

contraditar o relatório que deu fundamento ao auto de infração e em razão de não ter podido se
defender no processo de crédito das DCOMP antes de apresentar defesa no presente processo.
No mérito, o recorrente pretende afastar a exigência tributária defendendo: que ela não tem
fundamentação legal; que ela tem natureza confiscatória; que ela é um óbice ao seu direito de
petição; que ela não é razoável, em razão da ausência de prejuízo ao Fisco, e que o Fisco não
comprovou a alegada falsidade das informações contidas nas DCOMP.
Os argumentos do recorrente serão detalhados e apreciados no voto que se segue.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão recorrida em 10/05/2012 (fls. 797) e
apresentou o seu recurso voluntário em 05/06/2012 (fls. 798), dentro do prazo recursal. O
recurso voluntário atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-
lo.
A presente exigência tributária foi constituída por meio do auto de infração de fls.
697, com motivação detalhada no Termo de Verificação Fiscal de fls. 704.
Em apertada síntese, o contribuinte apresentou regularmente as DCTF relativas às
estimativas de IRPJ e CSLL devidas nos anos 2005, 2006 e 2007, tendo efetuado os respectivos
pagamentos. No ano 2010, o contribuinte apresentou um grande número de retificações dessas
DCTF, reduzindo ou zerando o valor das estimativas declaradas, dando suporte a 95 DCOMP
apresentadas para quitar débitos de IPI daquele período.
Ao analisar o procedimento do contribuinte, a Administração Tributária verificou
que as retificações das DCTF não tinham suporte material, inclusive com o reconhecimento do
contribuinte, nos seguintes termos (fls. 710):
Quanto às DCTF dos períodos de apuração que permaneceram com débitos de
CSLL zerados, questionada acerca dessas retificações, assim consignou a contribuinte:
"A empresa contratou um escritório de advocacia para prestar serviços tributários
(inclusive acompanhar DCTF's). Tomando conhecimento que o mesmo escritório
estaria trabalhando indevidamente, rescindiu o contrato e está tomando providências,
dentre eles retificando as DCTF's, voltando aos valores das originais e assumindo todas
as responsabilidades pertinentes ao caso."
O recurso voluntário do contribuinte traz os argumentos a seguir apreciados
1
Procedimento fiscal – ausência de intimação - nulidade
O recorrente reclama que teve o seu direito de defesa cerceado em razão do fato
de não ter tido a oportunidade de contraditar o parecer fiscal que deu ensejo ao lançamento
tributário, nos seguintes termos (fls. 802):
Fl. 854
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.773 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720309/2011-14

Nesse ponto já se constata a nulidade do presente procedimento administrativo,
sendo, por conseqüência, nulos os atos que dele se originaram, inclusive o auto de
infração ora impugnado, visto que não foi oportunizado à ora RECORRENTE -
BRAZIL TRADING o direito de apresentar recurso contra o parecer emitido pela
Auditora Fiscal Monique, conforme determinam os artigo 56 e 59 da lei n° 9.784/99,
abaixo reproduzidos:
O Processo Administrativo Fiscal é normatizado pelo Decreto no 70.235/1972, o
qual foi recepcionado como lei material no ordenamento jurídico inaugurado pela Constituição
Federal de 1988. Sendo norma específica, ela deve ser aplicada sempre que diverge da norma
mais geral apontada pelo recorrente.
O procedimento fiscal previsto no artigo 7o do Decreto no 70.235/1996 tem a
finalidade de colher informações tendentes a apurar o crédito tributário e a realizar eventual
exigência tributária cabível, nos termos do artigo 142 do CTN, verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Assim, nessa fase, não há que se falar em litígio e, consequentemente, em
acusação ou defesa. Apenas quando realizada eventual exigência tributária, o sujeito passivo é
intimado desse fato e, somente então, é possível se falar em defesa, nos termos do artigo 14 do
mesmo Decreto no 70.235/1996, verbis:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Ademais, dito apenas de passagem, o recorrente alega violação aos artigos 56 e 59
da Lei no 9.784/1999. Contudo, tais dispositivos legais são disparados pelo fato da existência de
decisão administrativa recorrível e, no momento da confecção do apontado relatório não existia
decisão administrativa dessa natureza.
Saliente-se que o contribuinte foi prontamente intimado do lançamento tributário
e de sua fundamentação.
Em conclusão, neste tópico, entendo que não há que se falar em nulidade do
procedimento fiscal em razão da apontada falta de intimação.
2
Procedimentos distintos – descoordenação das intimações - nulidade
O recorrente reclama que teve o seu direito de defesa cerceado em razão de ter
sido intimado para defender-se do presente lançamento tributário antes mesmo de ter tido a
oportunidade de defender-se das não homologações das DCOMP, nos seguintes termos (fls.
803):
Novamente salta aos olhos a nulidade do procedimento administrativo n°
15586.720309/2011-14, bem como do auto de infração ora IMPUGNADO, visto que a
RECORRENTE - BRAZIL TRADING somente fora cientificada do despacho
decisório proferido pelo Delegado da DRG/VIT/ES - Sr. Luis Antônio Bosser, acima
reproduzido, na data de 27 de dezembro de 2011, conforme se observa às fls. 717 do
Fl. 855
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.773 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720309/2011-14

processo administrativo n° 15586.720309/2011-14. Ou seja, a RECORRENTE -
BRAZIL TRADING novamente não teve oportunizado o direito de apresentar recurso
contra o despacho decisório proferido pelo Sr. Delegado da DRG/VIT/ES, visto que,
antes mesmo de encerrar o prazo de 30 dias concedido pelo Sr. Delegado, o que
venceria somente na data de 27/01/2012, já havia sido intimada acerca do Auto de
Infração lavrado em decorrência de referida decisão, auto este ora impugnado.
O argumento do recorrente parte da presunção de que o fato de ele não ter tido a
oportunidade de defender-se no processo das DCOMP, previamente a sua defesa no presente
processo, prejudicou a sua defesa no presente processo.
Contudo, a presunção do recorrente é facilmente afastada pela leitura dos autos do
presente processo, quando se constata que todos os elementos que fundamentam a decisão do
processo das DCOMP foram reproduzidos no presente processo, ou seja, materialmente, não
houve prejuízo para a defesa no presente processo.
Com isso, afasto a presente alegação de nulidade.
3
Auto de infração – insubsistência
O recorrente combate o lançamento tributário, no mérito, inicialmente afirmando
que este foi realizado sem o necessário suporte legal, considerando que teria sido realizado com
fundamento “em uma simples orientação normativa”.
O presente lançamento tributário foi realizado com fundamento legal no já
referido artigo 18, §2o, da Lei no 10.833/2003, verbis:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não-
homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo.
[...]
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual
previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado.
Verifico que os fatos apontados pela fiscalização se subsomem à apontada
hipótese normativa, de forma que o argumento do recorrente não possui suporte fático, devendo
ser afastado.
Prossegue o recorrente inquinando a exigência da multa isolada de natureza
confiscatória, quando cumulada com a exigência dos débitos não compensados, sobre os quais
também incide multa e juros.
Entendo que deixar de aplicar a multa em tela por considera-la confiscatória seria
deixar de aplicar o referido dispositivo legal em razão de alegada inconstitucionalidade, o que é
defeso às turmas julgadoras do CARF, as quais devem obediência à Súmula CARF no 2, verbis:
Súmula CARF no 2
Fl. 856
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.773 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720309/2011-14

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, essa reclamação deve ser afastada nessa esfera administrativa.
Da mesma forma e com o mesmo fundamento deve ser afastado o argumento do
contribuinte que pretende afastar o presente lançamento tributário por considerar a imposição de
multa pela não homologação de DCOMP um óbice ao seu direito de petição sobre indébitos
tributários. Nesse ponto, cabe destacar que a multa imposta não é devida à mera não
homologação da DCOMP, mas sim em razão de o contribuinte ter apresentado DCOMP com
informação sabidamente falsa. Portanto, o que a lei inibe aqui é o falso, ainda que inserido em
pedido de compensação de indébito.
Destino semelhante deve ter o argumento do recorrente em que pretende afastar a
aplicação da lei em razão de alegada ausência de prejuízo ao Fisco, considerando que os débitos
não compensados foram quitados pelo contribuinte.
Trata-se de argumento de razoabilidade ou de justiça que não são suficientes para
afastar a aplicação da norma legal, mormente diante do disposto no parágrafo único do artigo
142 do CTN, verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Por fim, o recorrente pretende afastar o lançamento tributário afirmando que a
fiscalização não comprovou que as informações contidas nas DCOMP eram falsas, nos seguintes
termos (fls. 813):
Com a devida vénia, o reconhecimento de fraude supostamente perpetrado pela
RECORRENTE - BRAZIL TRADING LTDA não merece prosperar, notadamente
ante a ausência de comprovação expressa do dolo ou mesmo da intenção de fraudar o
erário.
[...]
Portanto, não há que se falar em imputar a prática de fraude à RECORRENTE -
BRAZIL TRADING. nos termos do que conceitua a Lei n. 4.502/1964, artigo 72, ante
vista que a hipótese trazida a lume, conforme acima noticiado, não se subsume ao
respectivo conceito legal, visto que em nenhum momento visara o sujeito passivo da
exação impedir ou retardar a ocorrência de fato gerador da obrigação tributária
principal, excluir ou modificar as suas características essenciais de modo a reduzir o
montante de tributo, evitar ou diferir seu pagamento.
Entendo que a fiscalização evidenciou de forma incontestável a falsidade das
informações contidas nas apontadas DCOMP.
Fl. 857
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.773 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720309/2011-14

O fato de o contribuinte ter apresentado dezenas de retificações de DCTF com
informações contraditórias entre si. Se uma delas é correta, todas as demais são falsas. Saliente-
se que não se trata de erro de preenchimento. Ademais, o próprio contribuinte reconheceu que a
informação correta era a da DCTF original, conforme já apontado acima.
Em seu recurso voluntário e em todo o processo, o contribuinte não faz qualquer
esforço para comprovar que as informações contidas nas DCOMP em tela seriam verdadeiras,
apesar da expressa acusação fiscal de falsidade.
Assim, o presente argumento também deve ser afastado.
4
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 858
DF CARF MF
Original